Tribunal: CARF
Processo: 10073.900495/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA FUMAÇA DO DIREITO.
O princípio da verdade material não pode ser invocado sem que exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a fumaça do seu direito, para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de documentos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900495/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.333 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
ARCELORMITTAL SUL FLUMINENSE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DA “FUMAÇA” DO DIREITO.
O princípio da verdade material não pode ser invocado sem que exista um
lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco
à autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu
direito em momento oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar
ao menos a “fumaça” do seu direito, para que as autoridades, caso entendam
necessário, requisitem apenas a complementação de documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 490/502) interposto contra Acórdão de no 10-
68.367 (fls. 475/481), proferido pela 3a Turma da DRJ/POA, que, por unanimidade de votos, (i)
não conheceu da Manifestação de Inconformidade (fls. 414/419) no que tange à aplicação da
multa de mora sobre os débitos confessados em DCOMP, (ii) declarou definitiva a glosa de
crédito não contestada, (iii) indeferiu o pedido de conversão do julgamento em diligência e (iv)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900495/2013-00
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900495/2013-00

julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte em
contraposição ao Despacho Decisório Eletrônico (fls. 402/406).
O referido Despacho homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP no. 17561.68456.190811.1.3.01-3908 e indeferiu o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER no. 23936.00355.191010.1.1.01-0174.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
sustentando:
(i)
a necessidade de conversão do julgamento em diligência, no que tange ao
débito de R$ 142.876,75, relativo à glosa de crédito de IPI, para que fosse
apurada a regularidade dos créditos, na medida em que teria procedido à
reclassificação das Notas Fiscais com CFOP 2.556 - materiais de uso e
consumo (PER/DCOMP no 23936.00355.191010.1.1.01-0174);
(ii)
que o débito de CSLL do período de dezembro de 2008 estava com a sua
exigibilidade suspensa, em razão da existência de decisão liminar
favorável, tendo sido recolhido com a inclusão do juros e exclusão da
multa, nos termos do art. 63, §2o, da Lei 9.430/96.
No entanto, como já mencionado, a 3a Turma da DRJ/POA, por meio do Acórdão
de no. 10-68.367, não conheceu da manifestação de inconformidade no que tange à aplicação da
multa de mora sobre os débitos confessados em DCOMP, ao argumento de que a competência da
DRJ não alcança revisão de ofício na alocação de pagamentos e compensações. Isso porque,
apesar de alegar a existência de processo judicial suspendendo a exigibilidade do débito, a
contribuinte (i) teria informado em sua ficha inicial não estar litigando em processo judicial ou
administrativo sobre matéria; (ii) não teria informado o valor da multa incidente sobre o débito
confessado; e (iii) não teria prestado qualquer outra informação acerca de cláusula de não
incidência ou de suspensão da sanção.
Quanto à glosa de R$ 34.182,98 (trinta e quatro mil e cento e oitenta e dois reais e
noventa e oito centavos), relativa às Notas Fiscais com Créditos Indevidos - Créditos por
Entradas no Período, não tendo a contribuinte nada alegado ou contestado, esta teria se tornado
definitiva, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Por fim, em relação às glosas de créditos extemporâneos indevidos, indeferiu o
pedido de conversão do julgamento em diligência, em razão da ausência provas, evidências ou
documentos que justificassem o pedido.
Intimada da referida decisão no dia 05/08/2020 (fl. 486), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, no dia 28/09/2020 (fl. 489), requerendo:
(i)
a nulidade do Acórdão proferido pela DRJ e, consequentemente, do
Despacho Decisório originário, eis que formalizados em estrita
inobservância ao princípio da verdade material e, também, da ampla
defesa e do contraditório, tendo em vista terem desconsiderado o conjunto
probatório anexado pela Recorrente;
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900495/2013-00

(ii)
diante da equiparação de efeitos entre pagamento e compensação, a
aplicação do instituto da denuncia espontânea em relação ao débito de
CSLL do período de dezembro de 2008, já que no momento do
recolhimento estava com a sua exigibilidade suspensa, em razão da
existência de decisão liminar favorável.
É o relatório.

Voto
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da inobservância ao princípio da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório
Como relatado, pleiteia a recorrente a nulidade do Acórdão proferido pela DRJ e,
consequentemente, do Despacho Decisório, por contrariarem o princípio da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, em razão da desconsideração do conjunto probatório anexado
pela Recorrente.
Afirma que, mesmo diante da alegação de revisão da classificação indicada
inicialmente nas notas fiscais, em razão da qual o crédito de IPI teria sido glosado pelo Despacho
Decisório, o acórdão recorrido teria se amparado, equivocadamente, em questão meramente
formal para deixar de reconhecer o legítimo direito da Recorrente. Alega que, por aplicação do
princípio da verdade material, não poderia o acórdão recorrido ter deixado de reconhecer o
direito creditório da Recorrente pleiteado na PER/DCOMP no 23936.00355.191010.1.1.01-0174.
Sem razão à Recorrente.
Tratando os presentes autos de processo de iniciativa do contribuinte, cabe,
inicialmente, destacar o fato de ser seu, o ônus de provar o direito pleiteado.
Assim, embora se reconheça a aplicação e importância do princípio da verdade
material ao processo administrativo fiscal, segundo o qual sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado, entende-se ser dever do contribuinte demonstrar ao menos a verossimilhança
do seu direito, para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a
complementação de documentos.
No caso dos autos, como abordado pela r. decisão recorrida, a contribuinte apesar
de alegar que teria procedido com a reclassificação das Notas Fiscais - CFOP 2.556, não
apresenta quaisquer provas, evidências ou documentos que justifiquem o seu pedido.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900495/2013-00

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a Recorrente não apresenta
qualquer documento que seja capaz de comprovar suas alegações. Ademais, destaco que, mesmo
após a referida decisão, a Recorrente não apresentou junto ao seu Recurso Voluntário qualquer
documento que pudesse demonstrar ao menos a verossimilhança de sua alegação.
O princípio da verdade material não pode ser invocado sem que exista um lastro
probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à autoridade julgadora,
suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento oportuno. É dever do
contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito, para que as autoridades,
caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de documentos.
Por fim, sobre as alegações de cerceamento de direito de defesa, destaco a Súmula
Carf no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202004.120, 2401-007.444, 1401-
002.007, 2401006.103, 1301003.768, 2401-007.154 e 2202005.304.
Diante do exposto, entendo que não há que se falar em nulidade do acórdão
recorrido, devendo ser rejeitada a referida preliminar.
2. Da denúncia espontânea
Quanto às alegações referentes o débito de CSLL do período de dezembro de
2008, verifica-se que não foram conhecidas pela r. decisão a quo, ao argumento de que a DRJ
não teria competência para realizar revisão de ofício na alocação de pagamentos e
compensações.
A Recorrente, por sua vez, em momento algum aborda em seu Recurso Voluntário
a necessidade de se afastar tal preliminar, demonstrando eventual competência do Carf para
superar eventuais erros de preenchimento em suas declarações e, consequentemente, a
necessidade de conhecimento de tais alegações.
Na realidade, sequer menciona que a alegação, formulada em sede de
manifestação de inconformidade, não foi conhecida. Apenas reitera os argumentos elencados
naquela ocasião, sustendo que o débito, por estar com a sua exigibilidade suspensa, em razão da
existência de decisão liminar favorável, poderia ter sido recolhido com exclusão da multa de
mora, nos termos do art. 63, §2o, da Lei 9.430/96.
Não tendo, portanto, a Recorrente se desincumbido do seu ônus de contestar
precisamente as razões expostas na decisão recorrida, entendo que esta deve ser mantida em sua
integralidade.

Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.333 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.900495/2013-00

3. Dispositivo
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 584
DF CARF MF
Original